Tribunal: TJMT
Processo: 1010550-54.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010550-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CNPJ: 90.347.840/0001-18 (AGRAVADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CREDITO – DECISÃO QUE ORDENOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO PROPORCIONALMENTE À RESPONSABILIDADE DA RECUPERANDA CONSORCIADA – RESPONSABILIDADE INTEGRAL ASSUMIDA EM MEMORANDO E AVERBADO MUITO TEMPO DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INOPONIBILIDADE A TERCEIROS ANTES DA AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) dispõe que a constituição de consórcio tem natureza contratual, não implicando, portanto, perda da personalidade jurídica própria das empresas consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações sem presunção de solidariedade, exceto se houver estipulação expressa em contrário no ato constitutivo (arts. 278 e 279), e, sendo assim, a responsabilidade integral pelas dívidas e obrigações da coligadas, definida posteriormente à constituição do consórcio, só se propõe em relação a terceiros após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003), de modo que, se o crédito foi constituído muito antes dessa averbação, prevalece a responsabilidade proporcional das recuperandas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível – Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Habilitação de Crédito
” (Proc. nº 1055402-45.2020.8.11.0041), proposta incidentalmente ao pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 0011427-58.2018.8.11.0041), formulado pela agravante e outras empresas do Grupo Engeglobal em face de seus credores, entre eles a habilitante/agravada THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para ordenar a retificação do crédito da habilitante/agravada no QGC “
para constar o valor de R$ 1.385.450,02, na classe quirografária
” (cf. Id. nº 115530802 dos autos de origem).

A agravante sustenta a
“possibilidade da submissão do crédito na sua integralidade (lei de sociedades anônimas), da obrigação pactuada entre as consorciadas”
, portanto, nessa relação contratual estabelecida, conforme consignado, a empresa líder do consórcio é o grupo Engeglobal,
“haja vista a porcentagem que possui nos contratos supracitados, logo, sendo que a agravante responderia pelos ônus e bônus provenientes dos contratos em sua integralidade, em razão do maior interesse no desenvolvimento contratual”.

Afirma que se trata de dívida entabulada no período de vigência do consorcio, dessa forma,
“salientando-se a ausência de personalidade o que resulta na inexistência de responsabilidade solidária, o grupo agravante torna-se o responsável pelo pagamento na integralidade da dívida, consequentemente o total do crédito deverá ser submetido ao regime concursal na importância pleiteada pela agravada”.

Relata que todos os consórcios foram firmados em data anterior a constrição do crédito e, em todos os contratos a agravante constou como empresa líder dos consórcios, assumindo a participação nos direitos e obrigações perante as demais empresas componentes dos consórcios.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada para que “seja incluído o crédito pertence ao agravado, no
valor de R$
1.908.663,50,

na classe III, em sua integralidade, haja vista a não solidariedade dos consórcios (...), devendo o mesmo ser submetido aos efeitos e condições inseridos no PRJ das devedoras na totalidade de 100%, em razão do grupo recuperando ser o líder do consórcio” (cf. Id. n.
167727193)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
168715656
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
171553667
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
175000184
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Como se infere dos autos, o crédito objeto do presente incidente decorre da Reclamação Trabalhista ajuizada em desfavor do Consórcio Marechal Rondon.

Referido consórcio foi constituído por contrato estabelecendo a divisão de cota parte de
75% para ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA., 20% para FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e 5% para MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.

Nessa perspectiva, tendo em vista que o crédito total do autor, conforme Certidão de Habilitação de crédito de id. 101499836 é de R$ 1.847.266,70 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte seis reais e setenta centavos), e que a recuperanda
ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES
é responsável pelo consórcio na cota parte de 75%, deve apenas o crédito de R$ 1.385.450,02 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e dois centavos) ser reconhecido para os fins da presente habilitação.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a administradora judicial proceda a retificação do crédito de
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 1.385.450,02 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e dois centavos), na classe quirografária.”

A recuperação judicial não se opera apenas em favor dos devedores/recuperandos, eis que, nos moldes do art. 47 da LRJ, embora ela tenha “
por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
”, visa, em verdade, “
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”, ou seja, tem por finalidade última proteger um direito de cariz coletivo.

É certo que a disciplina geral do consórcio está contida nos arts. 278 e 279 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), que preveem duas características essenciais desse tipo de agremiação: (i) natureza contratual, não possuindo, portanto, personalidade jurídica própria; (ii) preservação da personalidade jurídica das consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

Eis o teor do art. 278 da Lei nº 6.404/1976:

“Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.

§1º. O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”.

O consórcio constituído por empresas distintas, com formação temporária e transitória, enseja que estas se reúnam para combinação de esforços devotados à realização de determinado empreendimento, e, como visto, o que não há é a presunção de solidariedade entre as empresas consorciadas, exceto nos casos em que houver previsão expressa, pois, diante da natureza contratual do instituto, nada impede que as coligadas estabeleçam previsão nesse sentido no respectivo pacto (CC, art. 265).

No caso, conquanto as agravantes insistentemente defendam que assumiram integralmente a responsabilidade quanto aos “
direitos e obrigações, créditos e débitos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução do contrato e das obras”
(cf. Id. nº 167727193 - Pág.

8), há uma nuance que impede que essa responsabilidade integral tenha efeito em relação à agravada na recuperação judicial do “Grupo Engegobal”.

É que, como constou da decisão agravada, “
o contrato de constituição estabeleceu a divisão de cota parte de 75% para a sociedade empresária ENGEGLOBAL, 20% para a FAROL EMPREENDIMENTOS e 5% para a empresa MULTIMETAL ENGENHARIA. Assim, deve prevalecer o que foi definido no contrato de consórcio, ou seja, 75% da responsabilidade para a recuperanda ENGEGLOBAL
” (cf. Id. nº
167727197 - Pág. 3
); registre-se que, especificamente sobre essa questão crucial, as agravantes sequer balbuciaram um único pio em suas razões recursais.

Os efeitos dessa estipulação, quanto à responsabilidade definida posteriormente à constituição do consórcio entre as coligadas em relação a terceiros, somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003); sendo assim, no caso, deve prevalecer a responsabilidade proporcional das agravantes em relação às dívidas contraídas pelo Consórcio “Marechal Rondon” (75%), pelo que a r. decisão hostilizada não comporta modificação.

Acresço, por fim, que a responsabilidade solidária entre as consorciadas prevista no art. 33, V, da Lei nº 8.666/93 está restrita à contratação com o Poder Público, tanto assim o é própria norma dispõe que há solidariedade “
tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato
”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023